Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709059-55.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ADALGISO MARTINS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EFEITO DE ALUCINÓGENO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CONFISSÃO REITERADA. TESTEMUNHA OCULAR. DISPENSA DA OITIVA PELA DEFESA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERIGO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a Defesa procure desqualificar a confissão do réu, alegando que o suposto disparo também fez parte de suas alucinações, a versão contraria a narrativa apresentada pelo próprio réu em audiência e, pelos fatos relatados, perante a autoridade policial, pela única testemunha ocular. 2. Não se recomenda a restituição do artefato ao réu, absolvido de forma imprópria pela prática do delito de disparo de arma de fogo, sujeito a tratamento contra dependência química, se as circunstâncias dos autos evidenciam que a medida põe em risco sua integridade física e a de terceiros. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, uma vez absolvido, ainda que de forma imprópria, tem o direito de ver restituído armamento que foi licitamente obtido, do qual possui o registro e porte, ainda mais quando do advento da sentença já não apresentava distúrbios de ordem psiquiátrica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020